Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – NATUREZA REMUNERATÓRIA – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM O TERÇO DE FÉRIAS. AUSENCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido que era o de ver o ente distrital condenado a pagar a diferença de abono de permanência que deveria ter incidido no terço de férias, usufruídas em dezembro de 2018.
2. A parte autora é servidora aposentada (professora) da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 29/02/1992, conforme se extrai do contracheque de ID 47418399, pág. 1.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, permanece na ativa (art. 40, § 19, da CF).
4. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que "(...) o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. (...)".
5. Em decorrência dessa consideração, de que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/20111), conforme já foi reconhecido também por este TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido - natureza remuneratória do abono de permanência - em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
7. Todavia, há peculiaridade no caso concreto que impede o reconhecimento do direito da recorrente.
8. Embora haja prova do pagamento do terço de férias em dezembro de 2018, conforme ficha financeira de ID 47418400, pág. 9, não há prova efetiva de que a recorrente reuniu os requisitos da aposentadoria nesse mesmo período ou em período anterior.
9. O processo administrativo de ID 47418403 revela o requerimento de aposentadoria, mas do seu teor não se extrai a informação de que a servidora reuniu os requisitos para a aposentação em momento anterior ao que essa efetivamente ocorreu, em fevereiro de 2019.
10. Nesse sentido, ante a ausência de prova de que o abono de permanência seria devido à época em que a servidora gozou férias (dezembro de 2018), correta a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.